Tribunal: TJDFT
Processo: 0749031-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO EM TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. ANTERIORIDADE AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que manteve a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária fixado no título, diante da pretensão de substituição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e da aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 9 de dezembro de 2021.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível substituir a Taxa Referencial (TR) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em fase de cumprimento de sentença quando o título transitou em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 810, bem como analisar a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 9 de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial transitou em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947 que no Tema de Repercussão Geral no 810, declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) para a atualização monetária de condenações impostas à Fazenda Pública.
4. O Tema de Repercussão Geral no 733 decidiu que a revisão de índice de correção monetária fixado em título transitado em julgado anteriormente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, pode ocorrer somente mediante ação rescisória, de forma que é inviável sua alteração no cumprimento de sentença.
5. Permanece exigível, portanto, a aplicação da Taxa Referencial (TR), por força da coisa julgada formada antes da consolidação do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. A Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide a partir de 9 de dezembro de 2021, conforme determinação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, sem afastar o índice definido no título até essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O índice de correção monetária fixado em título transitado em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 810 não pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença sem a propositura de ação rescisória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 5o, 7o e 8o; Lei no 9.494/1997, art. 1oF; Lei no 11.960/2009; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 810/STF; STF, ED no RE 870.947/SE, Relator Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.10.2019; TJDFT, Acórdão 1651213, AI 073575861.2022.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, j. 15.12.2022; TJDFT, AI 072631756.2022.8.07.0000, Acórdão 1647328, Relatora Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 30.11.2022.